Tribunal: STF
Processo: Rcl 40710
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macaé, nos autos do Processo 0100523-16.2019.5.01.0482.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253), este paradigma da repercussão geral, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    Assevera que a reclamante “atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 22-23)
    Diante disso, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, “notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de veículos da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 38)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 39)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 42)
    Citado, o beneficiário apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, sustentando que é “forçoso reconhecer que a ré não deve gozar dos privilégios estendidos à Fazenda Pública, devendo a execução prosseguir de forma direta e não pelo regime de precatório ou RPV.” (eDOC 44).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. ADI 1.642/MG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS, PELO STF, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 220.906/DF, 852.302/AL, 592.004/AL, 230.051/SP E 627.242/AL E NA AC 669/SP. PROCESSOS DE NATUREZA SUBJETIVA. EFEITOS INTER PARTES. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387, 437 E 530. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que negou a incidência do regime de precatórios a empresa pública, e a decisão proferida na ADI 1.642/MG, no sentido de que a aprovação, pelo Legislativo, da indicação dos presidentes das entidades da Administração Pública indireta restringe-se às autarquias e fundações públicas, não se aplicando às sociedades de economia mista e às empresas públicas. 3. A decisão proferida em ação de natureza subjetiva só alcança a relação jurídica circunscrita ao caso, não servindo como paradigma em reclamação ajuizada com objetivo de estender seus efeitos a terceiros. 4. Conforme o posicionamento firmado pelo STF nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. — Parecer pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido.”(eDOC 51)
    É o relatório.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253).
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei que o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Registre-se ainda que a Ministra Rosa Weber deferiu medida cautelar nos autos da ADPF 437-MC/CE em favor da Empresa Pública EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará), para suspender as medidas de execução forçada. Na oportunidade a relatora do feito expôs que:
    “Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará (…).
    (…)
     Nessas circunstâncias, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado, que sobre a atividade desempenhada pela EMATERCE não incide o disposto no art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, sujeitando-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Constituição da República.” 
    Dito isso, verifico que no caso dos autos o Juízo reclamado assim decidiu:
    “A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER – RIO é uma empresa pública estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. 
    Nos termos do artigo 173, parágrafo 2º, da Constituição Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias: 
    (...)
    O Estatuto Social da EMATER-RIO atualizado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16/09/2003, dispõe que: 
    Art. 3º - São objetivos da EMATER-RIO, observadas as políticas de desenvolvimento econômico e social dos Municípios, do Estado e do Pais: 
    I – Colaborar com os Órgãos competentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, na formulação e execução dos programas e projetos de assistência técnica e extensão rural do Estado do Rio de Janeiro; 
    II – Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando a difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e da produtividade agropecuária e a melhoria das condições de vida do meio rural do Estado do Rio de Janeiro; 
    III – Pugnar pela preservação do meio ambiente, visando um equilíbrio ecológico entre homens, plantas e animais; IV – Prestar aos produtores rurais serviços necessários à produção agropecuária; 
    V – Produzir e comercializar insumos para a agropecuária; 
    VI – Promover a produção e comercialização de produtos agro-industrializados resultantes de suas unidades didáticas; 
    VII – Promover a produção e comercialização de produtos agrícolas 
    (…)
    De acordo com os incisos acima, é possível observar que as atividades desenvolvidas não são exclusivas ou de monopólio da empresa pública, como por exemplo, a produção e comercialização de insumos para a agropecuária. 
    Em análise ao Relatório de Atividades de 2019 da EMATER RIO (disponível em http://www. emater.rj.gov.br/relatorio.asp - consulta realizada em 11 de maio de 2020, às 11h), verifico que atua com convênio com outras entidades, não dependendo exclusivamente do repasse de recursos públicos e visando lucro: 
    (…)
    Pelos motivos acima expostos, não há violação aos julgamentos das ADPF 387, ADPFs 437 (EMATER Ceará), ADPFs 530 (EMATER Pará - ainda em análise) e ao RE-RG 599.628 (tema 253- Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais), pois a ratio decidendi é diversa. 
    Portanto, tenho que a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATER-RIO não se beneficia das prerrogativas da Fazenda Pública, sendo incabível a execução nos moldes do art. 100 da CF”. (eDOC 35)
    Dessa forma, ao entender pela inaplicabilidade do regime de precatório em favor da reclamante, o ato ora reclamado afrontou a decisão desta Corte proferida na ADPF 387.
    No mesmo sentido cito as recentes decisões: Rcl. 40.709, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 24.6.2020; Rcl 40.921-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.5.2020; Rcl 40.707-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29.5/2020; Rcl 40.710-MC, Rcl 40.704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29.5.2020. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, constante nos autos do Processo 0100523-16.2019.5.01.0482, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 387.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente